Tribunal: TJDFT
Processo: 0730435-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RETIRADA IRREGULAR DE ENGENHO DE PUBLICIDADE. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. CONFIGURADO.

1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia, ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.

3. Resta caracterizada a má-fé e o abuso de direito por parte daquele que retira do local original um painel publicitário que sabe não lhe pertencer, sem autorização do verdadeiro proprietário, gerando a este sofrimento pelo furto do equipamento e abalo à sua imagem e bom nome no meio comercial, prejuízos estes que configuram danos morais e devem ser indenizados.

4. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, improvido.